Tribunal: STF
Processo: HC 69396
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
"HABEAS-CORPUS" - PROVA. O "habeas-corpus" não é meio  hábil
ao reexame dos elementos probatórios dos autos, especialmente quando se
trata de  julgamento  procedido  perante  o  Júri.  A  declaração  de
nulidade pressupõe, em tal caso, decisão manifestamente  contrária  a
prova dos  autos,  o  que,  afastado  pelo  Tribunal  de  Justiça  no
julgamento de apelação, dificilmente e passível de elucidação na  via
estreita do "habeas-corpus".